Tribunal: TJDFT
Processo: 0725775-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725775-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO RENATO FREIRE DE LIRA, PIERE FREIRE DE LIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO RENATO FREIRE DE LIRA e PIERE FREIRE DE LIRA (requeridos) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S.A., deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo. No ofício juntado ao ID 31319338, o d. juízo de origem comunica que proferiu sentença julgando improcedente o pedido do Banco e revogou a decisão liminar de busca e apreensão do veículo. Diante desse novo contexto, reconheço a prejudicialidade do recurso. Isto posto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Retire-se de pauta – 1a sessão virtual de 2022 (ID 31186690). Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator